Tribunal: TJMMG
Processo: 2000242-21.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000242-21.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 22/05/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – REJEIÇÃO – ATO IMPUGNADO PRATICADO AO FINAL DE PAD – INCIDÊNCIA DO ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CONTROVÉRSIA PREDOMINANTEMENTE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PROBATÓRIO – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO PARCIAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES – ART. 489, § 1º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – PRELIMINAR PREJUDICADA – ART. 282, § 2º, DO CPC – CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, DO CPC – MÉRITO – MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL DETERMINADA AO FINAL DO PAD – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – UTILIZAÇÃO DE MEDIDA PREVISTA NO ART. 25, III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – NATUREZA MATERIALMENTE SANCIONATÓRIA – VINCULAÇÃO DIRETA À PROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES DISCIPLINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO INDIRETA DE SANÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO. - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar ação anulatória de ato disciplinar militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição da República. - Inexistindo requerimento de produção de provas e sendo a controvérsia predominantemente jurídica, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, não configurando nulidade a ausência de decisão formal de saneamento. - A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos pela parte caracteriza deficiência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Todavia, a nulidade pode ser superada quando o mérito puder ser julgado em favor da parte prejudicada, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC). - A movimentação funcional de militar, quando determinada como consequência direta da procedência das acusações em PAD, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fundamento na repercussão negativa da falta apurada, assume natureza materialmente sancionatória. - Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, mostra-se ilegal a imposição de medida de conteúdo sancionatório sob a forma de movimentação funcional, por representar forma indireta de punição. - Recurso provido para anular o ato administrativo impugnado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de incompetência da Justiça Militar Estadual e de nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito, bem como o pedido de diligência relativo à alegada ausência de análise da defesa final no PAD. Acordam, ainda, em julgar prejudicada a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. No mérito, também por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo que determinou a movimentação do apelante no PAD n. 119.099-23/CPM. Inverteram os ônus sucumbenciais e condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Alessandro Augusto da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e manteve o ato que determinou a movimentação do militar, ao final do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), com base no art. 25, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 103 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o patrono do apelante, em sede de preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem a devida instrução probatória, apesar da existência de controvérsias fáticas relevantes, especialmente quanto à alegação de tratamento desigual, parcialidade da comissão processante, suposta fraude processual e assédio administrativo. Aduz que a ausência de saneamento impediu a delimitação das questões controvertidas, a definição dos meios de prova e a adequada distribuição do ônus probatório, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda em preliminar, sustenta a nulidade do PAD, ao argumento de que não houve a devida análise da defesa final apresentada pelo apelante, indicando, para tanto, os documentos juntados nos eventos 1, DOC41 a DOC48. Alega que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 é imprescindível esclarecer se a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), a autoridade convocante ou o comandante-geral receberam e analisaram integralmente a referida peça defensiva, bem como se houve eventual recusa em seu recebimento. Afirma que a ausência de apreciação da defesa final configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo ensejar a nulidade do procedimento administrativo. O patrono do apelante suscita, ainda, a incompetência da Justiça Militar para o julgamento da presente demanda, invocando os Temas 565 e 1200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF). Sustenta que a competência da Justiça Militar se limita às hipóteses de perda da graduação decorrente de sentença penal condenatória, não abrangendo ações que visem à anulação de atos administrativos disciplinares autônomos, razão pela qual requer a cassação da sentença e a remessa dos autos à Justiça comum. Alega, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida deixou de enfrentar teses centrais deduzidas na petição inicial, provas reputadas relevantes e precedente específico invocado pela parte, limitando-se a invocar, de forma genérica, a discricionariedade administrativa. Assevera que o juízo a quo não examinou os depoimentos favoráveis ao apelante, tampouco a alegação de que estaria sofrendo perseguição administrativa após haver prestado testemunho desfavorável a coronel em processo criminal. Aduz, ainda, que outro militar que teria confirmado a versão de assédio moral igualmente foi transferido, sendo posteriormente anulado o respectivo ato pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sustenta, outrossim, que a sentença não apreciou a tese de regularidade da conduta atribuída ao apelante, consistente em determinar que pessoa civil do sexo feminino realizasse busca pessoal em mulher abordada, diante da ausência de policial feminina e da suspeita de ocultação de drogas. Afirma, também, que não houve análise da alegação de tratamento desigual, uma vez que outros militares, em situações que reputa mais graves, inclusive com realização direta de buscas em mulheres, não teriam sido punidos. Acrescenta que a decisão recorrida igualmente deixou de enfrentar a tese de ausência de motivação concreta para a movimentação, porquanto o fato imputado remonta ao ano de 2020, ao passo que a transferência somente foi determinada cerca de cinco anos depois, além de envolver localidade situada a mais de 900 km da unidade de lotação do militar. No mérito, sustenta a ilegalidade do ato administrativo que determinou a movimentação funcional do apelante, afirmando que a medida possui natureza sancionatória, porquanto fundamentada exclusivamente no art. 25, inciso III, do CEDM, tendo sido aplicada ao final de PAD em que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que a Administração Militar não poderia aplicar, de forma indireta, sanção administrativa após o reconhecimento da prescrição, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal. Sustenta que, no curso do PAD de Portaria n. 119.099-23/CPM, o apelante teve conhecimento de áudios gravados no dia 5 de agosto de 2024, na sala de reuniões do 15º Batalhão de Polícia Militar, local em que seria realizado seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interrogatório, os quais, em sua compreensão, revelariam conversas entre membros da CPAD e pessoas estranhas ao procedimento, tratativas externas aos autos, comentários depreciativos, comemoração de pareceres contrários ao acusado e diálogo com defensor ad hoc. Afirma que tais elementos demonstrariam parcialidade da comissão, irregularidades procedimentais e possível inserção de informação falsa em documento público, motivo pelo qual encaminhou as provas ao comandante-geral, que, ao final, teria discordado do parecer da CPAD e do CEDMU, arquivando o feito sob o fundamento de que o fato estaria confirmado, mas não justificaria PAD, além de estar prescrito. Aduz, ainda, a inexistência de justificativa concreta para a movimentação por interesse da disciplina, destacando a ausência de contemporaneidade dos fatos, ocorridos anos antes da medida, bem como a inexistência de repercussão na unidade em que se encontrava lotado, ressaltando que o procedimento teria tramitado sob sigilo e que não houve oitiva de militares da unidade supostamente afetada. Sustenta, também, a regularidade da conduta que deu origem ao PAD, afirmando que a abordagem realizada estaria em conformidade com o art. 249 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma vez que a busca pessoal em mulher teria sido realizada por pessoa do sexo feminino, diante de fundada suspeita e ausência de policial feminina. Destaca, nesse ponto, depoimentos testemunhais que, segundo afirma, afastariam qualquer irregularidade em sua atuação. Por fim, alega a existência de tratamento desigual e de perseguição administrativa, afirmando que outros policiais militares, em situações semelhantes, não teriam sido submetidos a PAD ou a medidas de movimentação, o que evidenciaria desvio de finalidade no ato impugnado. Sustenta, ainda, a ocorrência de diversos vícios no PAD, dentre eles a ausência de análise da defesa final, irregularidades na produção da prova, ausência de participação do acusado em atos instrutórios e não enfrentamento dos argumentos defensivos pela CPAD. Ao final, requer o provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares suscitadas, a fim de se declarar a nulidade da sentença. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado (Evento 110 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, pugna pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, o acerto da decisão recorrida e a plena legalidade do ato administrativo impugnado. Inicialmente, aduz que a demanda versa sobre ação anulatória proposta pelo apelante com o objetivo de invalidar ato do comandante-geral que determinou sua movimentação, por conveniência da disciplina, ao término do PAD n. 119.099/23-CPM. Afirma que o recorrente insiste na tese de que a transferência configuraria sanção disciplinar disfarçada, aplicada após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como reitera alegações de nulidades processuais, cerceamento de defesa e incompetência da Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No tocante às preliminares, sustenta, quanto à alegada nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, que a controvérsia posta nos autos era eminentemente de direito e já se encontrava suficientemente instruída por vasta prova documental, consistente, sobretudo, nos elementos extraídos do PAD. Argumenta que todos os depoimentos, manifestações defensivas e decisões administrativas já constavam dos autos, inexistindo necessidade de produção de outras provas. Acrescenta que o juízo de origem intimou expressamente as partes para especificarem provas a produzir, tendo o apelante permanecido inerte, motivo pelo qual se operou a preclusão, sendo contraditória a posterior alegação de cerceamento de defesa. Quanto ao pedido de esclarecimento acerca da suposta ausência de análise da defesa final apresentada no PAD, afirma tratar-se de pretensão processualmente inadequada e desprovida de respaldo fático. Sustenta que a solução administrativa constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, que todas as manifestações defensivas foram regularmente recebidas, examinadas e enfrentadas pela autoridade competente, inclusive com análise expressa das teses apresentadas pelo acusado. Aduz que o simples fato de a Administração não ter acolhido os argumentos defensivos não significa ausência de apreciação da defesa. Em relação à preliminar de incompetência da Justiça Militar, sustenta que o art. 125, §4º, da Constituição da República atribui expressamente à Justiça Militar estadual competência para processar e julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares. Defende que a presente demanda objetiva justamente a invalidação de ato administrativo decorrente de procedimento disciplinar instaurado no âmbito da corporação, circunstância que atrai a competência da Justiça especializada. Assevera que os Temas 565 e 1200 do STF tratam de hipóteses distintas, relacionadas à perda do posto, patente ou graduação, não afastando a competência constitucional da Justiça Militar para o caso concreto. No que se refere à alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, afirma que a decisão recorrida apreciou adequadamente o núcleo da controvérsia, enfrentando a natureza jurídica do ato de movimentação e os efeitos do reconhecimento da prescrição administrativa. Sustenta que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pela parte, bastando a exposição clara e suficiente das razões de decidir. Aduz, ainda, que a sentença concluiu, de forma fundamentada, pela autonomia entre o poder disciplinar sancionador e a prerrogativa administrativa de gestão de pessoal, o que afastaria, por consequência, as demais teses do recorrente. No mérito, sustenta que a movimentação determinada pela Administração não possui natureza de sanção disciplinar, mas, sim, caráter administrativo autônomo, organizacional e preventivo, destinado à preservação da disciplina e à adequada gestão de pessoal. Afirma que o próprio art. 25, inciso III, do CEDM classifica a movimentação como medida aplicável independentemente das demais sanções, razão pela qual não se confunde com penalidade disciplinar. Argumenta que o reconhecimento da prescrição no âmbito do PAD atingiu apenas a pretensão estatal de impor sanção disciplinar direta, não eliminando os fatos apurados nem retirando da Administração o poder-dever de adotar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 providências voltadas à preservação da ordem interna e do interesse público. Sustenta que a prescrição não impede a Administração de deliberar sobre a conveniência da permanência do militar em determinada unidade, especialmente diante da gravidade da conduta comprovada no procedimento administrativo. Aduz que o processo disciplinar foi instaurado em razão de conduta grave praticada pelo apelante durante abordagem policial ocorrida em 13 de fevereiro de 2020, em Teófilo Otoni/MG, ocasião em que teria determinado que uma adolescente fosse submetida a revista íntima vexatória por terceira pessoa civil, com exigência de que se despisse integralmente e realizasse movimentos constrangedores. Sustenta que os fatos configuraram ofensa à dignidade da pessoa humana e grave violação às normas institucionais, circunstâncias que, inclusive, teriam ensejado condenação criminal por abuso de autoridade. Defende que, diante da repercussão negativa da conduta perante a tropa e a sociedade, bem como da quebra de confiança necessária ao exercício da função policial militar, a movimentação do recorrente para outra região constituiu medida proporcional e necessária à readequação do ambiente de trabalho, à preservação do decoro da classe e ao resguardo da disciplina. Refuta, ainda, as alegações de perseguição, assédio moral, tratamento desigual e desvio de finalidade. Sustenta que tais assertivas não vieram acompanhadas de prova idônea e que eventual ausência de punição de terceiros, em hipóteses distintas, não gera direito subjetivo à impunidade nem invalida ato regularmente motivado. Aduz que a finalidade da movimentação se encontra expressamente vinculada aos fatos apurados no processo administrativo e à necessidade de preservação do interesse público, inexistindo qualquer animosidade pessoal. Por fim, afirma que a pretensão recursal demanda indevida incursão judicial no mérito administrativo, substituindo a avaliação técnica e disciplinar da autoridade competente pelo inconformismo do servidor. Sustenta que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade do ato administrativo, e não a revisão dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Evento 115 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo ao exame das questões preliminares suscitadas pelo apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sustenta o apelante a incompetência desta Justiça especializada para processar e julgar a presente demanda, invocando os Temas 565 e 1200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A preliminar não merece acolhimento. Dispõe o art. 125, §4º, da Constituição da República (CR) que compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei, cabendo-lhe, ainda, processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. No caso concreto, a pretensão deduzida na inicial consiste na anulação de ato administrativo praticado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao final de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que determinou a movimentação funcional do apelante com fundamento no art. 25, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC49 – Processo Originário). Cuida-se, portanto, de ação judicial voltada diretamente ao controle de ato disciplinar militar, hipótese que atrai a competência desta Justiça especializada. Os precedentes invocados pelo recorrente não conduzem à conclusão pretendida. O Tema 565 do Supremo Tribunal Federal versa sobre a independência entre as esferas administrativa disciplinar e penal, ao passo que o Tema 1200 trata da perda do posto, patente ou graduação de militar condenado criminalmente, matérias diversas da controvérsia ora examinada. Rejeito a preliminar. Alega o apelante nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem deixou de proceder ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC), julgando antecipadamente a lide sem prévia delimitação das questões controvertidas e sem instrução probatória. Também não lhe assiste razão. Embora não tenha sido proferida decisão formal de saneamento nos moldes do art. 357 do CPC, verifica-se que o juízo de origem adotou providências materialmente compatíveis com a fase de organização processual. Com efeito, foi determinada a intimação das partes para informarem, de forma fundamentada, se possuíam outras provas a produzir, consignando-se expressamente que, inexistindo requerimentos, o feito seria julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC (Eventos 85, 91 e 92 – Processo Originário). Na sequência, registrou-se que o prazo do autor transcorreu in albis e que o réu igualmente não requereu diligências, concluindo-se pela inexistência de necessidade de produção de outras provas (Evento 94 – Processo Originário). A controvérsia central dos autos – consistente em definir a natureza jurídica da movimentação determinada ao final do PAD e os efeitos do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – possui conteúdo predominantemente jurídico, mostrando-se suficiente, para o deslinde da questão principal, a prova documental já juntada aos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não se verifica, assim, nulidade processual pela mera ausência de decisão formal de saneamento, sobretudo diante da oportunidade conferida às partes para especificação de provas. Rejeito a preliminar. Sustenta o apelante que a defesa final apresentada no PAD não teria sido efetivamente apreciada pela autoridade julgadora, requerendo esclarecimentos e providências a respeito. O pedido não comporta acolhimento. Embora a parte autora tenha suscitado, desde a petição inicial, a tese de que sua manifestação final não teria sido devidamente examinada, os elementos constantes dos autos não corroboram tal alegação. A solução do PAD evidencia que as razões escritas da defesa foram consideradas pela autoridade competente, havendo menção expressa às teses deduzidas e apreciação, ainda que sucinta, de múltiplas insurgências defensivas, inclusive relativas à regularidade da conduta imputada, à higidez procedimental do feito e à inexistência de prejuízo apto a ensejar nulidade. Desse modo, mostra-se desnecessária a conversão do julgamento em diligência para nova apuração da matéria, sobretudo porque, intimada em primeiro grau para especificar provas e requerer providências complementares, a parte autora não formulou pedido probatório concreto nesse sentido. Rejeito o pedido. Argui o apelante nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC. Nesse ponto, a insurgência revela consistência parcial. De fato, embora a sentença tenha enfrentado a tese central relativa à legalidade da movimentação funcional e à possibilidade de sua adoção mesmo após o reconhecimento da prescrição administrativa, não examinou, de forma individualizada, argumentos relevantes deduzidos na inicial e reiterados em apelação. Com efeito, não houve apreciação específica das alegações de ausência de motivação concreta do ato; do lapso temporal significativo entre os fatos apurados e a posterior movimentação; da circunstância de os eventos investigados terem ocorrido em localidade diversa e distante da unidade em que o militar se encontrava lotado; da inexistência de demonstração objetiva de repercussão atual na tropa; do suposto tratamento desigual em relação a outros militares; da alegada perseguição administrativa; das irregularidades procedimentais apontadas no âmbito do PAD, notadamente quanto à condução dos atos instrutórios e ao exercício da defesa; da tese de licitude da conduta atribuída ao apelante, consistente na determinação de que mulher civil realizasse a busca pessoal diante da ausência de policial feminina; bem como da alegação de que a defesa final no PAD não teria sido efetivamente considerada. Tais argumentos não eram meramente periféricos, pois buscavam infirmar a motivação do ato administrativo impugnado e evidenciar possível desvio de finalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Verifica-se, assim, inobservância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da CR, bem como do disposto no art. 489, §1º, do CPC, na medida em que a ausência de enfrentamento de teses relevantes impede a plena compreensão das razões de decidir e compromete o exercício do contraditório em sua dimensão substancial. Com efeito, dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, que não se considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Tal omissão processual vulnera os princípios da fundamentação das decisões judiciais, do contraditório e da cooperação processual, porquanto priva a parte de resposta jurisdicional adequada às questões efetivamente submetidas à apreciação judicial. Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.: [...] A questão é que esse entendimento jurisprudencial - que já virou praticamente um jargão no âmbito dos tribunais - vem sendo utilizado para justificar a desnecessidade de análise das alegações da parte mesmo nos casos em que a sua tese foi rejeitada. Esse mau costume constitui não apenas um erro técnico como também uma forma de aniquilar o direito de ação e as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sim, porque embora a Constituição diga que a parte tem o direito de provocar a atividade jurisdicional (art. 5°, XXXV), e embora a Constituição garanta à parte amplas possibilidades de defesa e de influência (art. 5º, LV), o Judiciário diz que não tem obrigação de emitir um juízo de valor sobre todos os seus argumentos. [...] Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação. É o que diz o art. 489, § 1º, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia do contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão. [...] (Curso de Direito Processual Civil - v.2 - Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada, Processo Estrutural e Tutela Provisória / Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 19.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 468/469). No mesmo sentido, a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, CPC, não se considera fundamentada, a configurar nulidade por negativa de prestação jurisdicional, a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Evidenciado nos autos que o Juízo "a quo" proferiu sentença sem apreciar o pedido da autora de inclusão da autarquia previdenciária na lide, impõe o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 reconhecimento de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.341950-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 06/10/2025, publicação da súmula em 07/10/2025) (Destaca-se) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. DECISÃO QUE DEIXA DE APRECIAR TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por S. S. LTDA contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por R. V. D. S.. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela executada e condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto a diversos pedidos formulados, incluindo alegação de excesso de execução, pedido de compensação de valores e aplicação do art. 940 do CC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto a pontos expressamente suscitados pela parte; (ii) determinar se é cabível a cassação da decisão para que outra seja proferida, enfrentando todas as matérias postas na impugnação, excetuada a questão preclusa dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação à dialeticidade, não merece acolhida, uma vez que a agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, estando atendidos os requisitos do art. 932, III, do CPC. O princípio da fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. A decisão agravada deixou de examinar matérias expressamente suscitadas pela executada em sua impugnação, como a ausência de previsão de 13ª pensão anual no título executivo, alegação de má-fé processual, excesso de execução e pedido de compensação, mesmo após a interposição de embargo s declaratórios. A ausência de enfrentamento dessas alegações caracteriza negativa de prestação jurisdicional, violando também o art. 490 do CPC, o que impõe a nulidade da decisão. Em sede de agravo de instrumento, não é admissível suprir a omissão do juízo de origem por aplicação da teoria da causa madura, sob pena de indevida supressão de instância. A única questão que não deve ser reapreciada pelo juízo de primeiro grau é a dos juros moratórios, cuja matéria foi definitivamente decidida no agravo de instrumento nº 1.0000.24.225590-9/001. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de nulidade da decisão agravada acolhida. Decisão cassada. Autos retornam ao juízo de origem para nova decisão que analise integralmente os pedidos formulados na impugnação, exceto quanto à taxa de juros moratórios já preclusa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Tese de julgamento: A decisão que deixa de enfrentar todos os pedidos e argumentos relevantes formulados pelas partes, mesmo após a interposição de embargos de declaração, é nula por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, e 490 do CPC. A negativa de prestação jurisdicional impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem, sendo vedada a aplicação da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento. A preclusão impede a reapreciação de matérias já decididas definitivamente, como a taxa de juros moratórios reconhecida em agravo anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 490, 932, III, 835, § 2º; CC, art. 940; LINDB, arts. 3º e 4º; LC 35/1979, art. 35. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais mencionados na decisão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.225590-9/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025) (Destaca-se) Assim, constata-se vício de fundamentação apto, em princípio, a ensejar a nulidade da sentença. Todavia, a decretação de nulidade da sentença não se revela a providência mais adequada no caso concreto. Nos termos do art. 282, §2º, do CPC, quando puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento de nulidade, deve o julgador deixar de pronunciá-la. O referido dispositivo consagra a regra segundo a qual a nulidade processual não será declarada quando o mérito puder ser julgado em favor da parte que dela se beneficiaria, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 282, §2º, DO CPC - REJEIÇÃO - GOLPE DO "BILHETE PREMIADO" - SAQUE FEITO POR CURATELADA NA PRESENÇA DE TERCEIRO - CIÊNCIA DA INTERDIÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO BANCO RÉU - NÃO DESINCUMBÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INTERDIÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - PUBLICIDADE DO ATO - FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL PARA EFETUAR TRANSAÇÃO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. I - A dialeticidade exige que o apelante apresente ao Órgão revisor seus argumentos e fundamentos capazes de enfrentar especificamente aquilo que restou decidido na decisão recorrida. II - Nos termos do art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, não se declara a nulidade quando for possível julgar o mérito em favor da parte a quem tal pronunciamento beneficiaria, de modo que o vício processual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 eventualmente arguido resta superado pela possibilidade de decisão favorável no próprio mérito. III - O banco não impugna especificamente a alegação de que tinha ciência da interdição da autora, o que atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC. IV - Demonstrada a falha na prestação de serviços do banco réu, que permitiu que curatelada realizasse saque sem a presença de sua curadora, deve restituir a parte pelo valor decorrente de golpe bancário. V - O consumidor vítima de golpe possibilitado pela falha no sistema de segurança do banco experimenta danos morais perante a falha na prestação de serviços da instituição financeira. VI - Na fixação de indenização por dano mor al, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.047573-8/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 16/06/2025) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL - MÉRITO FAVORÁVEL - REJEIÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRETENSÃO DE HERDEIRO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - MANUTENÇÃO. - Quando o julgador puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite uma decretação da nulidade, a sua pronúncia fica prejudicada (CPC, art. 282, § 2º), algo que também tem aplicação aos casos de possível desatendimento a requisito de admissibilidade de recurso. - Não há óbice à usucapião de bem por apenas um herdeiro, em detrimento dos demais, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. - A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais, que decorre da posse prolongada no tempo. - Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), a presença dessa prova, aliada à ausência de elemento capaz de infirmar tal circunstância, implica a procedência da pretensão autoral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.170887-4/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 06/06/2025) Além disso, a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, porquanto a controvérsia é predominantemente jurídica, e os elementos necessários ao seu deslinde já constam dos autos. Em observância à primazia da resolução de mérito, à duração razoável do processo, à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional, deixo de declarar a nulidade da sentença e julgo prejudicada a preliminar, passando ao exame direto do mérito recursal. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado PAD em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no 13, incisos I e III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, incisos I e III, ambos do CEDM, em razão dos fatos narrados na Portaria n. 119.099-23/CPM: [...] 1.1 Consta na documentação anexa que o n° 138.033-6, Cb PM Alessandro Augusto da Silva, do 15° BPM/10a RPM, quando no posto de 2° Tenente PM, teria, em tese, adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 1.2 Ressai dos autos que no dia 13/02/2020, nas proximidades da Travessa Padre José Getúlio Nogueira/Avenida Alfredo Sá, entre 01h50min e 03h, no município de Teófilo Otoni/MG, o acusado, na função de CPU, (Evento 158), durante uma abordagem policial, submeteu uma mulher adolescente a revista íntima. 1.2.1 Extrai da documentação que a vítima J. C. G., à época dos fatos menor de idade, foi submetida à situação vexatória e a intenso constrangimento, quando foi levada a um banheiro e foi determinado que outra civil efetuasse revista íntima (busca pessoal completa). 1.2.2 Durante o procedimento de revista, o acusado teria permanecido na porta do banheiro, onde tinha acesso visual da vítima, ordenando-lhe que retirasse toda a roupa, até que se encontrasse completamente despida. 1.2.3 O militar acusado determinou que a vítima J. C. G. retirasse a roupa, parte por parte, e, mesmo verificando que a abordada não aparentava ocultar materiais ilícitos, determinou que retirasse a calcinha, agachasse por três vezes, levantasse os seios, abrisse a boca e mexesse o cabelo (Evento 56). 1.2.4 As provas contidas nos autos do processo anexo indicam que o militar acusado chantageou a menor dizendo que se ela se submetesse à revista intima, não prenderia o marido dela. Terminada a busca completa, o militar acusado teria rido para a vítima, não cumprido o que prometera e colocado o marido dela no compartimento fechado da viatura (Evento 110, vídeo 04). Após a revista íntima, a adolescente foi arrolada no boletim de ocorrência n° 2020-007580483-001, na condição de testemunha e foi liberada. Tais condutas se amoldam, em tese, ao descrito no art. 13, incisos l e Ill, do CEDM. 1.3 Abstraindo-se os aspectos penais, que foram julgados pela Justiça Militar, nos autos do processo EPROC n° 2000829-25.2020.9.13.0001, no qual o acusado foi condenado pelo crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n° 13.869/19, a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, (Evento 359), constata-se que as condutas que lhe foram imputadas, numa análise puramente administrativo-disciplinar, ofenderam os princípios da Administração Pública e afetaram a honra pessoal e o decoro da classe, situações que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. 1.4 Nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, Parágrafo Único, I e III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. O comandante-geral da PMMG, ao proferir a solução do PAD, em 8 de janeiro de 2025, julgou procedentes as acusações formuladas em desfavor do apelante, por entender comprovados os fatos descritos na portaria inaugural; todavia, ao reconhecer que a conduta apurada não se enquadraria na hipótese de demissão prevista no art. 64, inciso II, do CEDM, concluiu pela incidência da prescrição da pretensão punitiva quanto às demais sanções disciplinares cabíveis. Não obstante o reconhecimento da prescrição, determinou a movimentação do militar para a 17ª Região de Polícia Militar, com fundamento no art. 25, inciso III, do CEDM. Confira-se: RESOLVE: 2.1 julgar procedentes as acusações feitas ao n. 138.033-6, Cb PM Alessandro Augusto da Silva, do 15° BPM/10ª RPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 2.2 deixar de aplicar sanção disciplinar em razão da prescrição da pretensão punitiva, conforme item 1.22 deste ato; 2.3 movimentar o militar para a 17ª RPM, com base no inciso Ill do artigo 25 do CEDM, pelos fundamentos do item 1.16.2 e 1.23 deste ato; 2.4 determinar a publicação desta decisão no Boletim Geral da Polícia Militar de Acesso Restrito; 2.5 determinar à Comandante da 10ª RPM a notificação do acusado e medidas administrativas indispensáveis ao imediato cumprimento desta decisão (Evento 1 – DOC49 –Processo Originário). A controvérsia consiste em definir se a movimentação do apelante, determinada ao final do PAD n. 119.099/23-CPM, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, configura mera medida administrativa de gestão de pessoal ou se, no caso concreto, assumiu natureza sancionatória. A sentença recorrida entendeu que a movimentação do militar não configurou sanção disciplinar, mas simples medida administrativa discricionária. Com a devida vênia, divirjo desse entendimento. Não se desconhece que a movimentação de militar estadual pode, em abstrato, constituir legítimo ato administrativo de gestão de pessoal, destinado a atender à necessidade do serviço, à conveniência da disciplina ou ao interesse próprio, nos termos dos arts. 174 e 175, ambos do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG). Também não se ignora que, no exercício de seu poder de organização interna, a Administração Militar dispõe de margem de discricionariedade para avaliar a conveniência da permanência de determinado militar em unidade ou fração, desde que observados os limites da legalidade, da impessoalidade, da motivação, da finalidade pública e da proporcionalidade. Ocorre que a análise da legalidade do ato administrativo não se limita à denominação formal atribuída pela Administração. A natureza jurídica do ato deve ser aferida a partir de seu conteúdo, de sua motivação, do contexto em que praticado e de seus efeitos concretos. No caso dos autos, a movimentação do apelante não foi praticada como ato autônomo de gestão de pessoal, desvinculado da persecução disciplinar. Ao contrário, foi determinada no mesmo ato que solucionou o PAD, após o comandante-geral julgar procedentes as acusações, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, em seguida, movimentar o militar com fundamento no art. 25, inciso III, do CEDM. A própria sequência lógica do ato revela que a movimentação foi adotada como consequência direta da falta disciplinar reconhecida, e não como providência administrativa independente. A própria decisão administrativa evidencia essa vinculação. Consta expressamente do ato solucionador: 1.23 em virtude da repercussão negativa da comprovação da falta disciplinar, faz-se necessária a imposição da medida administrativa de movimentação, fundamentada no art. 25, inciso III, do CEDM, haja vista que decorre do devido processo legal e não se confunde com aquela determinada por conveniência da disciplina que, inclusive, pode possuir natureza cautelar, prevista no art. 175, inciso II, do EMEMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A própria Administração distinguiu a movimentação aplicada daquela prevista no art. 175, inciso II, do EMEMG, ou seja, não se tratou de simples movimentação por conveniência da disciplina, de caráter ordinário, preventivo ou cautelar, mas de medida decorrente da “comprovação da falta disciplinar” no bojo do PAD. Em outras palavras, a movimentação foi consequência direta da procedência das acusações disciplinares, embora a sanção propriamente dita não pudesse ser aplicada em razão da prescrição. A localização normativa do art. 25 do CEDM reforça essa conclusão. O dispositivo está inserido no Título III, que trata das “sanções disciplinares”, em capítulo relativo à sua “natureza e amplitude”. TÍTULO III Sanções Disciplinares CAPÍTULO I Natureza e Amplitude Art. 23 – A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo. Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I – cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II – destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração. § 1º – Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a transgressão, independentemente da sanção disciplinar. § 2º – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo CEDMU. A expressão “demais sanções”, empregada pelo legislador, evidencia que as medidas previstas no art. 25 do CEDM não são estranhas ao regime sancionatório disciplinar. Ainda que possam ostentar finalidade preventiva, educativa ou organizacional, sua aplicação, quando vinculada à prática de transgressão disciplinar e imposta como consequência da procedência das acusações no PAD, assume natureza materialmente sancionatória. A interpretação sistemática da norma conduz à mesma conclusão. O CEDM tem por finalidade definir transgressões disciplinares, estabelecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 sanções e regulamentar o processo disciplinar, conforme se vislumbra de seu art. 1º: Art. 1º – O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM – tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o Processo Administrativo-Disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU. Não há razão plausível, portanto, para sustentar que as medidas previstas no art. 25 estejam completamente dissociadas das infrações disciplinares que o próprio diploma normativo disciplina. Não se trata, por conseguinte, de negar à Administração Militar a possibilidade de movimentar seus integrantes por conveniência da disciplina. O que se afirma é que, no caso concreto, a movimentação não foi praticada com fundamento autônomo nos arts. 174 e 175 do EMEMG, mas como resposta disciplinar decorrente da apuração de falta funcional, com fundamento exclusivo no art. 25, inciso III, do CEDM. Reconhecida essa premissa, impõe-se concluir pela ilegalidade do ato. Isso porque o próprio comandante-geral deixou de aplicar sanção disciplinar em razão da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição, como causa extintiva da pretensão sancionatória estatal, impede que a Administração imponha punição pelos fatos apurados após o decurso do prazo legal. Admitir que, reconhecida a prescrição, a Administração possa impor medida de conteúdo materialmente sancionatório sob a denominação de “movimentação” equivaleria a esvaziar a eficácia do instituto e permitir, por via indireta, aquilo que a lei veda diretamente. É certo que a prescrição não apaga os fatos, nem impede que a Administração, diante de circunstâncias atuais e concretas, adote providências administrativas autônomas, devidamente motivadas, voltadas à preservação do serviço público e da disciplina; todavia, impede a imposição de consequência sancionatória derivada da falta disciplinar já alcançada pelo prazo prescricional. No caso, não há motivação autônoma desvinculada da punição disciplinar. A movimentação foi expressamente fundada na procedência das acusações e na repercussão negativa da falta disciplinar, sendo determinada no próprio ato que reconheceu a prescrição. Registre-se que o controle judicial exercido nesta hipótese não implica substituição do administrador na análise de conveniência e oportunidade, mas legítima fiscalização da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à competência, à finalidade, ao motivo e à adequação entre o fundamento invocado e a medida adotada. No presente caso, a ilegalidade decorre da utilização de medida prevista no art. 25, inciso III, do CEDM, como consequência da procedência das acusações no PAD, apesar do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Ressalte-se que essa conclusão não representa absolvição administrativa do apelante, tampouco juízo de aprovação quanto à conduta apurada no PAD. A gravidade dos fatos narrados na decisão administrativa não está sendo reexaminada nesta via. O ponto central é outro: a Administração, ao reconhecer prescrita a pretensão punitiva, não poderia impor medida materialmente sancionatória fundada nos mesmos fatos e no mesmo procedimento disciplinar. Desse modo, o ato de movimentação do apelante padece de vício de legalidade, devendo ser anulado. Diante do exposto, rejeito as preliminares de incompetência da Justiça Militar Estadual, de nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e o pedido de diligência relativo à alegada ausência de análise da defesa final no PAD; julgo prejudicada a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; e, no mérito, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo que determinou a movimentação do apelante no PAD n. 119.099-23/CPM. Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Senhor Presidente, eminente Desembargador Fernando Armando! Tendo examinado mais detidamente os autos, em seguida ao meu pedido de vista, logrei dirimir as dúvidas que me ocorreram por ocasião do julgamento e estou, por esta razão, acompanhando integralmente o voto prolatado pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator